Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002422-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Caução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - CPF: 099.097.207-01 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (AGRAVANTE), ANDRE ALVES DE MELO - CPF: 088.427.257-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1002422-45.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
PARANAITA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE CLAÚDIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paranaita Ribeirãozinho Transmissora de Energia S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 218037667, que negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cláudia
, a apontar a impossibilidade do recebimento de seguro-garantia com prazo de validade.

O Recorrente, em síntese, aponta que o Acórdão é omisso, uma vez que não foi levado em consideração o fato de o seguro-garantia poder ser prorrogado, enquanto perdurar o feito.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, para o provimento do Agravo de Instrumento.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 226054698, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paranaita Ribeirãozinho Transmissora de Energia S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 218037667, que negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cláudia
, a apontar a impossibilidade do recebimento de seguro-garantia com prazo de validade.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, a suposta omissão existente no Acórdão objurgado.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois restou claramente disposto, no Acórdão, as razões que levaram à conclusão da necessidade de desprovimento do Agravo de Instrumento.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Isto se dá, pois, embora pudesse existir uma discussão acerca da aceitação do documento, nas hipóteses em que estes apresentassem cláusula a prever sua dilação, esta celeuma não persiste hodiernamente.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma assente, posicionou-se no sentido da impossibilidade do recebimento de seguro-garantia com prazo de validade.

Isto se dá, pois, em decorrência da elevada duração dos feitos executivos, seria temerário assegurar o crédito vindicado por meio de apólice sem o prazo indeterminado.

Destarte, esta circunstância pode acarretar prejuízos à Fazenda Pública, eis que, em eventual descuido das partes, o crédito cobrado deixaria de ser assegurado, e o direito de satisfação, do Ente Fazendário, restaria prejudicado.

Com estas considerações, há de se apontar que o seguro-garantia com prazo determinado não é meio idôneo para assegurar o crédito vindicado pela Fazenda Pública.

[...]

Neste sentido, não seria possível aceitar o seguro-garantia com prazo determinado, eis que esta prática infringe a legislação pacífica dos tribunais pátrios.

[...]

Sendo assim, é certo que a tentativa do Recorrente é, apenas, a rediscutir a matéria, em face de sua discordância com o regulado na decisão recorrida.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024